Tribunal: STM
Processo: 7000603-29.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000603-29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: GABRIEL SCHOTTZ DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 1905/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou
provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na
íntegra o Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e acolhiam os Embargos
Infringentes e de Nulidade defensivos, para reformar o Acórdão hostilizado e
absolver o Civil GABRIEL SCHOTTZ DIAS da prática do delito previsto no art. 290
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:45:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21136d69bb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000603-29.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: GABRIEL SCHOTTZ DIAS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART.
290. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
FORMALIDADE ESSENCIAL. IN DUBIO PRO REO. QUEBRA DE
IDONEIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES IMPROCEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. É cediço que a ausência do termo de apreensão de substância
entorpecente, isoladamente, não é apta a ensejar a absolvição de
acusado com guarida no princípio do in dubio pro reo.
2. Isso porque se constarem dos autos outros elementos de prova
idôneos, a ausência do retromencionado Termo será considerada mera
irregularidade, consoante a estável jurisprudência desta Corte.
3. Para tanto, a autoria e a materialidade delitiva ficaram provadas por
outros meios, quais sejam, Laudos Preliminar e Definitivo, confissão do
réu e prova testemunhal, não sendo o Termo formalidade essencial.
4. Por arremate, incontestes a autoria e a materialidade delitivas por
outros meios de provas idôneos, não se pode aventar a quebra da
cadeia de custódia.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento aos Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão embargado.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:45:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21136d69bb

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa, em favor do civil GABRIEL
SCHOTTZ DIAS, contra o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 7000191-
35.2020.7.00.0000, que foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO CLANDESTINO
(ARTS. 290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA
DE DANO. IRRELEVÂNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminar da Defesa de nulidade da Sentença por não instauração do Incidente de
Insanidade Mental. A simples condição de usuário de entorpecente não é suficiente para
justificar a instauração do Incidente. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar da Defesa de nulidade do processo por não aplicação da Lei nº 9.099/95. O
art. 90-A da referida lei veda a sua aplicação no âmbito da JMU. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
3. Preliminar da Defesa de não recepção do art. 290 do CPM por inconvencionalidade, e de
aplicação da Lei nº 11.343/2006. O STF tem decidido pela constitucionalidade do citado
dispositivo. Precedentes. O STM tem entendimento pacífico pela não aplicação da referida
Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da
Especialidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
4. O Princípio da Insignificância relacionado ao crime previsto no art. 290 do CPM não é
aplicável. Área sujeita à Administração Militar. Precedentes.
5. O mero ingresso em lugar sujeito à Administração Militar é suficiente para a
caracterização do delito.
6. O Acusado tinha ciência de que adentrara em área sujeita à Administração Militar.
Afastada as teses da Defesa de ausência de dolo específico.
7. Tese da PGJM de falta de comprovação da materialidade. O STM tem decidido que a
ausência do termo de apreensão da substância, por si só, não caracteriza inconsistência da
materialidade delitiva, desde que haja outros elementos de prova que a corroborem.
Precedentes. 8. Apelo desprovido. Decisão por maioria.".

Divergindo da maioria, o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e a eminente Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento parcial ao apelo da Defesa para absolver o
Embargante do crime de posse de entorpecente, com esteio no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Naquela ocasião, entendeu o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA que:

"(...) a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e classificação dos
materiais encontrados como entorpecentes, o que, consequentemente, descaracteriza a
comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é condição sine
qua non para que seja determinada a natureza e quantidade, revelando-se essencial para
caracterizar a materialidade delitiva".

Amparando-se nessa divergência, a DPU opôs os presentes Embargos Infringentes em favor do réu, com o
fito de prevalecer o supramencionado voto minoritário, no sentido de que seja reconhecida a insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito de posse de drogas, pela falta do Termo de Apreensão da
substância entorpecente, por se tratar, segundo a defesa, de formalidade essencial para ato dessa espécie,
aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo provimento dos presentes Embargos Infringentes, por comungar da tese
esposada no voto divergente, de que no porte ilícito de entorpecente precisa haver a exigência do Termo de
Apreensão e do Laudo toxicológico.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:45:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21136d69bb

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:45:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21136d69bb
VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa em favor do civil GABRIEL
SCHOTTZ DIAS, contra a Decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 7000191-
35.2020.7.00.0000, cujo Relator para o Acórdão foi o Ministro-Revisor Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.

A divergência no Acórdão embargado cinge-se à materialidade delitiva, entendendo a corrente vencida que
a ausência do Termo de Apreensão da droga - que traz a descrição pormenorizada da substância
entorpecente apreendida -, descaracteriza a materialidade do delito, por quebra de idoneidade da cadeia de
custódia da substância.

Inobstante o exposto no voto vencido, a pretensão da defesa do Embargante não merece prosperar.

Em que pese a falta, in casu, do Termo de Apreensão, quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante,
foram carreados aos autos outros documentos igualmente idôneos, que comprovam a autoria e a
materialidade da conduta criminosa por parte do Embargante.

Nesse sentido, podemos citar o Laudo Preliminar (Evento 1, doc. 4, pg. 3, APF), bem como o Laudo Definitivo
(Evento 1, doc. 13, pg. 1/10, APF), prova testemunhal, além da própria confissão do réu (Evento 80, vídeos 1
e 2, APM nº 7000206-42.2018.7.01.0001).

Quanto aos Laudos periciais, restou comprovada a presença de cocaína, bem como de Cannabis
Sativa L (vulgarmente chamada de maconha), com Tetrahidrocanabinol ( THC).

Destaca-se a inquirição da testemunha arrolada pelo MPM, Sd FN PAULO TORRES FERRREIRA JUNIOR, que
afirmou:

"(...) que foi revistar os pescadores; que ao chegar às embarcações fez a revista dos
mesmos, não encontrando com eles, mas sim nas embarcações a maconha e a cocaína;
(...) que olhando para o acusado, reconhece ele (...); que a droga estava escondida na
parte do motor".

O Embargante, por sua vez, em seu interrogatório, relatou o seguinte:

"(...) que a denúncia de que encontrou só uma dola (sic) com ele é verdadeira; (...) que
uma dolinha (sic) de maconha era dele (...); que já respondeu por tráfico de drogas,
foi condenado, ficou preso (...); que acharam uma dolinha (sic) de maconha no barco
dele (...); que uma dolinha (sic) era dele; que é usuário de maconha (...)". (Grifo nosso.)

Observa-se que o próprio Embargante confessa que estava em posse de parte da droga, além de informar
que é usuário contumaz de maconha, o que rechaça, por completo, a ausência de clareza suscitada pela
defesa, com a devida vênia.

Com efeito, quanto à ausência de formalidade na apreensão da substância entorpecente, como a falta do
Termo de Apreensão e a falta da descrição pormenorizada da droga, este Tribunal vem entendendo que as
ausências alegadas pela defesa constituem mera irregularidade procedimental e, portanto, não
têm o condão de levar à quebra da idoneidade da cadeia de custódia do material apreendido, muito menos
de prejudicar a comprovação da materialidade delitiva.

Aliás, se a formalidade da apreensão da droga fosse aquela que constituísse elemento essencial, ou seja,
se por outro meio de prova não se pudesse chegar à autoria ou à materialidade delitiva, poder-
se-ia até pensar em conceder o pedido defensivo de absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

Porém, conforme já ressaltado, existem outros meios de prova em direito admitidos, em condições de
comprovar a materialidade desse crime, conforme ocorreu no caso em tela.

Como bem salientou em sua recente obra de Direito Processual Penal Militar, o doutrinador Cícero Robson

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:45:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21136d69bb
Coimbra Neves[1], ao citar a obra "As Nulidades do Processo Penal" Ada Pellegrini e Outros, tratando das
nulidades procedimentais, lecionou:

"A concepção de mera irregularidade, assim adotada pelo Código de Processo Penal Militar,
não só no supracitado art. 499, mas também ao reconhecer a nulidade no caso de haver
omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo (inciso IV do art.
500 do CPPM), levando à conclusão de que se a formalidade não for elemento
essencial não haverá falar em nulidade". (Grifos nossos.)

Vê-se, então, que a omissão do Termo de Apreensão não constitui elemento essencial, posto que, conforme
mencionado linhas atrás, os autos possuem material probatório suficiente para encaminhar a condenação do
Embargante.

No mesmo diapasão, também ensinam os proficientes doutrinadores Cleber Masson e Vinícius Marçal[2], ao
tratarem da ausência dos Laudos Preliminares ou Definitivos, o que assemelha-se ao caso, que:

"(...) Excepcionalmente, todavia, mesmo que não conste dos autos o laudo definitivo, é
possível a condenação do réu, desde que a materialidade do delito esteja
evidenciada por outros meios de prova". (Grifo nosso.)

Nesse sentido, tem sido o reiterado posicionamento desta Corte Castrense:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM. REGULARIDADE DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de Termo de
apreensão de substância entorpecente não configura impeditivo para o decreto
condenatório , na medida em que outros meios de prova se façam presentes e
demonstrem aptidão e robustez no processo de convencimento do julgador. 2.
Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a ausência do termo de
apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de nulidade
o processo criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de
acarretar uma absolvição, especialmente quando as demais provas constantes
dos autos propiciam a individualização da substância recolhida. 3. Rejeitados os
Embargos Infringentes. Decisão por maioria". (Superior Tribunal Militar. Embarg.
Infring. nº 7000754-29.2020.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
Julgamento: 23/9/2021) (Grifo nosso);
.............................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290. ALEGAÇÕES
DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) A ausência do termo de apreensão da
substância entorpecente, por si só, não resulta a impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de
prova produzidos. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, Julgamento: 16/9/2021) (Grifo nosso.)

Igual entendimento possui o STF, que, ao apreciar a controvérsia, assim decidiu:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. (...). PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO
PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE
IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:45:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21136d69bb
IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM
HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA
DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA
MILITAR. ORDEM DENEGADA. (...). 3. A ausência do auto de apreensão constitui
irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na
espécie. (...) 5. Ordem denegada". ( HC nº 134.108, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Julgado em 31/5/2016) (Grifo nosso.)

Como se pode depreender, tanto a melhor doutrina quanto os Tribunais vêm decidindo que nem a
ausência dos Laudos nem a ausência do Termo de Apreensão são suficientes para anular o feito; para
fragilizar o lastro probatório nesse contexto; para isentar o réu de culpa; e, tampouco, para ensejar a
absolvição do acusado. Pelo contrário, havendo outras provas idôneas nos autos para apontar, de forma
inconteste, a autoria e a materialidade delitivas, a condenação é a medida que se impõe, salvo, por óbvio,
se a defesa conseguir apresentar elementos probatórios em condições de afastar a tipicidade, a ilicitude e a
culpabilidade da conduta perpetrada pelo seu assistido, algo que, pelo visto, não apresentou na vertente
quaestio.

De mais a mais, restou incontroverso que o Embargante estava em posse da droga, em área sujeita à
Administração Militar, observando-se as provas carreadas aos autos, como os Laudos Preliminar e Definitivo,
a confissão do acusado, além de depoimento testemunhal, de maneira que a ausência do Termo de
Apreensão, nessas circunstâncias, - e por ser considerada mera irregularidade, como já ressaltado - não tem
o poder de eximir o acusado do crime que perpetrou, nem de macular os atos processuais praticados dentro
dos trâmites legais.

Feitas tais ponderações, conclui-se que há nos autos provas suficientes da materialidade do delito,
bem como de sua autoria, razão pela qual não se deve aplicar o principio do in dubio pro reo para
absolver o Embargante, devendo ser mantido in totum o Acórdão proferido por esta Corte Castrense em
sede de Apelação.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão embargado.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único -
Salvador: Editora JusPodivm, 2021. pg. 959.
[2] MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais - Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. pg. 60.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:47:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f0722ff
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000603-29.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: GABRIEL SCHOTTZ DIAS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇAO DE VOTO DIVERGENTE

Em Sessão Virtual realizada entre os dias 16 e 22 de maio 2022, votei vencida, divergindo da douta
maioria, nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1) contra o Acórdão desta Corte, publicado em
6/8/2021, lavrado nos autos da Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, no tocante ao pedido de absolvição do réu por ausência do Termo
de Apreensão do suposto entorpecente encontrado consigo, o que culminou na manutenção da
condenação do embargante à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão como incurso no art. 290,
c/c o art. 302, ambos do CPM, e da concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, contra o
voto do Excelentíssimo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e desta Revisora, que conheciam e davam
provimento parcial ao Apelo para absolver o agente com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, por
insuficiência de provas aptas a ensejar a comprovação da materialidade delitiva.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade merecem provimento.
Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Nº 0000327-02.2017.7.01.0301 (evento 1, doc. 2, fls.
4/11), o embargante, juntamente com os civis Marco Antonio Ferreira Santiago e Wagner Luiz da Silva,
ingressou com sua embarcação em área de segurança da Marinha, ocasião em que foram presos em
flagrante e tiveram suas embarcações apreendidas.
Ademais, foi ordenado pelo Oficial de Serviço ao SD PAULO TORRES FERREIRA JUNIOR que realizasse a
escolta dos três pescadores, a fim de evitar que se evadissem do local, bem como a revista pessoal nos
acusados e nas embarcações apreendidas, tendo sido encontradas as supostas substâncias
entorpecentes no interior das naus, conforme o depoimento do referido militar (evento 1, doc. 2, fls. 4/11,
do APF), corroborado pela conclusão do APF, que constatou serem as substâncias apreendidas,
respectivamente, maconha e cocaína (evento 1, doc. 8, Fl. 13, do processo originário).
Depreende-se da análise exauriente das provas acostadas nos autos que os materiais supostamente
apreendidos foram submetidos a exame pericial, conforme Laudos Definitivos de Análise Química
realizados pelo Laboratório de Química Forense da Marinha.
O Laudo nº HCM 03-2018 referente à análise do material de aspecto vegetal seco com folhas trituradas e
prensadas de coloração marrom esverdeada, constatou a presença da substância Tetrahidrocannabinol
(THC), responsável pelos efeitos psicoativos da cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como
maconha (Evento 1, doc. 11, fls. 1-5, do Processo originário).
Na mesma senda, o Laudo nº HCM 04-2018 no tocante à análise do material granulado de cor branco
amarelado, demonstrou a presença do alcaloide Cocaína (Evento 1, doc. 11, fls. 6-10, do processo
originário).
Não obstante, cumpre destacar que, após exaustiva análise do acervo probante, não há clareza quanto à
indicação de qual embarcação continha as substâncias entorpecentes encontradas, tendo em vista que
havia duas embarcações com três pescadores no total. De igual modo, tampouco há certeza a quem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:47:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f0722ff
deveria ser atribuída a posse das substâncias.
Noutro giro, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia em face do embargante como incurso nos crimes
descritos no art. 290 e 302 do CPM e, em relação aos demais acusados, a imputação deu-se apenas no
crime previsto no art. 302 do CPM.
Corroboro, pois, na íntegra com o voto vencido proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira, que muito bem esclareceu, da análise dos depoimentos acostados aos autos, a insuficiência das
provas capazes a demonstrar com certeza a materialidade delitiva. In litteris:
"(...) 14. Conforme o depoimento do militar responsável pela revista, SD FN PAULO
TORRES FERREIRA JUNIOR, durante a realização da revista nas embarcações após a
apreensão , a maconha e a cocaína foram encontradas em um barco, escondidas
na parte do motor (Evento 65, docs. 1 e 2, do Processo nº 7000206-
42.2018.7.01.0001).
15. Embora no depoimento do SD FN PAULO TORRES FERREIRA JUNIOR, este tenha
afirmado "que sabe que a droga era do acusado porque foi perguntado lá; que não
perguntou aos pescadores diretamente; que só achou e entregou ao seu superior" e na
confissão do Apelante em juízo, que informou "que lá acharam uma 'dolinha' de maconha
em seu barco e um pouco de cocaína e uma 'dola' de maconha no outro barco; que a
'dolinha' era sua; que é usuário de maconha ", é difícil chegar à exata constatação
de que as referidas substâncias encontradas pertenciam, apenas, ao Apelante.
16. Além disso, as testemunhas 3º Sgt BRUNO RIBEIRO DA SILVA e 3º Sgt JOSÉ
HENRIQUE DE PAIVA NETO, que estavam de serviço no posto de patrulha
marítima, afirmaram não saberem informar se a droga pertencia ao acusado
GABRIEL SCHOTTZ DIAS (Evento 65, docs. 3 e 4 / 8-10, do Processo nº 7000206-
42.2018.7.01.0001) (...)". (Grifos nossos.)
No tocante ao meu convencimento, conforme exposto em Sessão de Julgamento do Recurso de Apelação
interposto pela DPU, bem como da análise dos argumentos defensivos, os presentes Embargos devem
prosperar. Merecem amparo as pretensões recursais da Defesa para absolvição do acusado, haja vista
não figurar plenamente provada a materialidade delitiva.
Embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento na prova testemunhal, bem como na inquirição
do acusado (evento 80 do processo nº. 7000206-42.2018.7.01.0001), que confirmaram literalmente os
termos da Denúncia, não houve a comprovação da materialidade, pois, ainda que elaborados os Laudos
de Constatação e o Exame Químico-Toxicológico - Laudos Definitivos -, que identificaram a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC) e do alcaloide Cocaína, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil,
capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC -, atualizada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio
de 1998, republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, não foi produzido, na deflagração do delito, o
Termo de Exibição e Apreensão dos supostos entorpecentes.
Neste conspecto, as provas carreadas ao longo da instrução criminal não possibilitam alçar, indene de
dúvidas, a demonstração da materialidade delitiva, uma vez que a falta do Auto de Apreensão do
Entorpecente comprometeu a cadeia de custódia.
Logo, a ausência do Auto de Apreensão da substância não permite concluir que a droga utilizada na
confecção do Laudo Provisório de constatação e no Laudo Definitivo corresponde ao tóxico encontrado
com o embargante na ocasião do flagrante.
Inexiste a integridade da cadeia de custódia no caso sub examine, de forma que o material apreendido
não fora catalogado, por ausência do Termo de Apreensão.
Ainda, em que pese a feitura do Laudo Pericial Definitivo, a materialidade delitiva não restou confirmada,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:47:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f0722ff
eis que a carência do Termo de Apreensão incita dúvidas sobre a verdadeira origem do entorpecente
submetido à análise pericial.
Nesse norte, indispensável o alinhamento entre o Laudo Definitivo, o Laudo Preliminar, o Auto de Prisão
em Flagrante e o Termo de Apreensão da Substância.
Nessa linha, segundo a qual a ausência do Auto de Apreensão afeta a configuração da materialidade,
impende destacar julgado deste Colendo Tribunal Militar:
"EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA
MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade
do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta apresente
tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due process of law, por
ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo 189, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à absolvição do
acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11. (...)".
(APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010.) (Grifo nosso.)
De fato, ao ser localizada a droga, em atenção à sequência lógica do tratamento da prova, a providência
correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea "b", e 27 do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível: (...) b)
apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser
respeitado o procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do Auto de Apreensão, do Laudo Definitivo e a realização de diligências, a
saber: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo sem margens de dúvidas.
Ademais, é sabido que o montante da droga apreciada em sede de perícia definitiva não precisa
corresponder exatamente à droga apreendida, descrita no Termo de Apreensão, nem com a quantidade
submetida ao exame de constatação preliminar. Porém, no presente caso, devido à falta do Termo de
Apreensão, não é possível saber adequadamente a porção que suspostamente foi encontrada com o
agente.
Sem contar, ainda, que, somente sob a inspeção da perícia definitiva, o material se encontrava lacrado e
com registro de numeração. Por isso, para evitar dúvidas desse tipo, como a da falta de lacre no exame
de constatação, a diferença entre as porções detectadas no Laudo Preliminar e a do Laudo Definitivo,
considerando as pequenas quantidades inicialmente encontradas, o Legislador ordinário, em recente
reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-
lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da autoria criminosas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:47:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f0722ff
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar
e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e
nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:47:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f0722ff
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados
como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal
responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento
de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como
as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
À vista dessas disposições legais, a intenção é a de garantir a inviolabilidade das provas, disciplinando as
etapas do tratamento do material até a perícia e, consequentemente, o eventual descarte.
O escopo é o de que a Sentença condenatória encontre amparo em um procedimento seguro sobre a
existência da materialidade, para que se possa restringir a liberdade de determinada pessoa.
No caso concreto, estou certa de que a inexistência do registro da arrecadação dos possíveis

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:47:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128f0722ff
alucinógenos comprometeu o devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação castrense e pela comum, ex vi do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que os materiais apreendidos
não foram catalogados, por ausência de Termo de Apreensão. Portanto, não houve comprovação da
materialidade delitiva, sendo frágil o acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis, capaz
de alicerçar o decreto condenatório primevo.
Neste conspecto, muito embora tenha sido comprovada a autoria, demonstrado a presença do elemento
subjetivo doloso do agente e a impossibilidade de interpretação in bonam partem da Lei nº 13.491/2017,
não se manteve, no entanto, intacta a cadeia de custódia a explicitar a materialidade delitiva.
Destarte, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade e diante da ausência de prova
para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos para reformar o
Acórdão hostilizado e absolver o civil GABRIEL SCHOTTZ DIAS da prática do delito previsto no art. 290 do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 19 de maio de 2022.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora